Tribunal: TCU
Processo: 038.295/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1178/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formalizada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) acerca de possíveis irregularidades relacionadas à recuperação do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/MN), em função de incêndio ocorrido no exercício de 2018; Considerando que o expediente do MPTCU (peça 1) que deu azo à instauração da presente representação trouxe a conhecimento do Tribunal fatos narrados na imprensa acerca de possíveis irregularidades administrativas envolvendo a recuperação do Museu Nacional após o trágico incêndio ocorrido em 2/9/2018, dentre elas o "descaso com funcionários", que ainda não tinham "onde dar aula nem fazer pesquisas" e que a "construção de módulos emergenciais foi prometida", mas, até então, não finalizada, sendo destacado que "desde o incêndio, aulas e pesquisas vinham sendo realizadas (...) embaixo de árvores e de chuva"; Considerando que, posteriormente à autuação desta representação, tomou-se conhecimento de que a Controladoria-Geral da União (CGU) estava realizando fiscalização sobre essas obras, resultando no relatório de peça 13, que apresenta um panorama adequado da situação; Considerando que também o TCU, no âmbito do TC Processo 016.133/2022-6 , realizou auditoria acerca das contratações do Museu, tendo sido realizada visita in loco por equipe deste Tribunal, observando-se a adequabilidade das instalações de trabalho dos servidores da instituição; Considerando que a analítica instrução à peça 14 dos autos consignou fatos e elementos que indicam que as possíveis dificuldades foram superadas e os gestores vêm adotando as devidas providências de sua alçada com vistas a recuperar o Museu Nacional da UFRJ; Considerando que, em especial nas peças 10-12, é possível constatar o avanço das obras, que, em face da complexidade e do montante dos recursos necessários, ainda levarão alguns anos para sua integral conclusão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 106, § 3o, II, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência deste acórdão ao representante; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 038.295/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio de Janeiro (33.663.683/0001-16). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.